Tribunal: STF
Processo: HC 225081
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE: DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.2.2023, por Rafael Luiz Santos Pio Júnior e outros, advogados, em benefício de Anderson Siqueira da Silva, apontando-se como autoridade coatora a “3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO”.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre penas somadas/unificadas de quatorze anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em razão de condenações por roubo qualificado, tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, com término previsto para 19.5.2029 (doc. 2).



    O condenado tinha progredido para o regime aberto, quando regredido cautelarmente para o regime semiaberto, por estar “em lugar incerto e não sabido – mudou de endereço sem informar nos autos“, em 6.6.2022 (doc. 6). Em 15.6.2022, o juízo da execução penal, acolhendo manifestação da defesa, reconsiderou a decisão, restabelecendo o “regime aberto, mediante o cumprimento de condições” (doc. 5). 



    3. Contra essa decisão foi interposto agravo em execução pelo Ministério Público estadual (Processo n. 0003540-59.2022.8.26.0269), buscando a regressão para o regime fechado. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para cassar cautelarmente, até a oitiva em juízo, “a decisão de fls. 24 e se mantendo a sustação do regime aberto em desfavor do executado Anderson Siqueira da Silva, cuja ordem de prisão deverá ser expedida no regime intermediário”. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA DISCIPLINAR DESCUMPRIMENTO CONDIÇÕES REGIME ABERTO MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO EXECUTÓRIO RECURSO MINISTERIAL: PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RESTABELECEU O REGIME ABERTO DE PRISÃO, REGREDINDO O EXECUTADO AO REGIME FECHADO PARCIAL ACOLHIMENTO FORTES INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NECESSÁRIA OITIVA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 118, § 2º, DA LEI Nº 7.210/1984 RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. “O descumprimento de quaisquer das condições impostas para gozo de regime aberto de prisão, via de regra, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inc. V, da Lei nº 7.210/1984. Assim, após a oitiva judicial do reeducando (LEP, 
art. 118, § 2º), com a oportunização de contraditório e ampla defesa às partes, o juízo executório poderá determinar a regressão a regime mais gravoso, acolher a justificativa apresentada, afastando a aplicação de falta disciplinar ou ainda desclassificar para natureza mais branda” (doc. 8).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 765.902/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, sendo a decisão mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal em acórdão com esta ementa:



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. O paciente não compareceu em juízo para justificar suas atividades, bem como realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, hipóteses, estas, que caracterizam descumprimento das condições impostas ao regime aberto e justificam a transferência para o regime mais gravoso. 2. ‘Consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando a regressão de regime prisional’ (AgRg no HC n. 508.808/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019). 3. Agravo regimental improvido” (doc. 8).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem no alegado constrangimento ilegal decorrente da regressão para o regime semiaberto, argumentado que “o Paciente, em nenhum momento, deixou de cumprir suas obrigações, mas, na verdade, diante do fato de o mesmo estar residindo em Campinas, foi induzido ao erro pelas informações prestadas, sendo que, conforme orientação prestada ao Paciente, este foi orientando, acreditando, neste ponto, o equívoco, o mesmo estava aguardando sua execução ser redistribuída e assim poder estar comparecendo no Fórum”.



    Alegam que, “em nenhum momento, descumpriu voluntariamente as obrigações impostas, pelo contrário, sempre se mostrou disponível, contudo, ocorreu uma série de equívocos na atualização de seu endereço”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer seja julgado PROCEDENTE o presente Habeas Corpus, concedendo-se a ordem para cassar o v. acórdão coator, a fim de restabelecer a progressão, do paciente, ao regime aberto, que vinha cumprindo corretamente todas obrigações impostas ao cumprimento do regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Embora a inicial desta impetração faça menção a autoridade coatora não sujeita à competência deste Supremo Tribunal Federal (“3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO”), depreende-se das razões e dos documentos apresentados que os impetrantes se insurgem contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu agravo regimental no “Habeas Corpus nº 765902/SP” (doc. 7), mantendo-se o referido acórdão do Tribunal paulista (doc. 8).



    Correta, portanto, a autuação deste habeas corpus, ao indicar como coator o Superior Tribunal de Justiça, sendo este Supremo Tribunal competente para processar e julgar a impetração.



    7. O pedido apresentado, contudo, é manifestamente improcedente.



    8. Sustenta-se, nesta impetração, constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Tribunal de origem ao prover parcialmente recurso do Ministério Público para, cautelarmente, antes da oitiva do executando pelo magistrado da execução, regredi-lo ao regime semiaberto, em razão de falta grave cometida (encontrar-se “em lugar incerto e não sabido – mudou de endereço sem informar nos autos).



    Para determinar a regressão de regime o Tribunal de origem consignou (doc. 8):



    “(...) 



    De proêmio, de se ponderar que o descumprimento das condições impostas para gozo de regime aberto de prisão é de suma gravidade, porquanto se trata de uma situação que lhe foi confiada pelo Estado contando com seu senso de responsabilidade, maturidade e assimilação da terapêutica reeducacional, cuja violação, indubitavelmente merece adequadas reprovabilidade e punição. 



    (...)



    Logo, o descumprimento de quaisquer das condições do regime menos gravoso, tais como se ausentar da comarca ou alterar seu endereço domiciliar sem prévia autorização judicial, assim como não comparecer em juízo para justificar suas atividades, configuram falta disciplinar de natureza grave, expressamente prevista no art. 50, inc. V, da Lei nº 7.210/1984, o qual preceitua que ‘comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas (...)’. Nesse sentido é o pacífico entendimento das Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Assim, com o advento de informação de descumprimento das condições impostas, mormente de alteração de domicílio sem prévia autorização judicial, impedindo a localização do reeducando, e não comparecimento em juízo para justificar suas atividades, deve o magistrado da vara das execuções criminais imediatamente sustar o regime de prisão, mantendo-o no regime semiaberto ou fechado, conforme entendimento do juízo executório, independentemente de prévia oitiva judicial. Nesse sentido: (...)



    Entretanto, a decisão de regressão a regime mais gravoso, assim como eventual restabelecimento do regime aberto de prisão, obrigatoriamente dependem de oitiva judicial, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, bem como da efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa. 



    Vale anotar que, inclusive, a regressão pode ocorrer diretamente do regime menos gravoso para o fechado de prisão, haja vista que inexiste dispositivo legal impedindo a regressão per saltum, conforme sedimentada jurisprudência: (...)



    Fixadas as diretrizes atinentes ao objeto recursal do presente Agravo em Execução Penal, passa-se à análise do caso concreto. 



    Razão parcial assiste ao agravante. 



    O agravado, reincidente doloso, portador da matrícula nº 900.645-3, cumpre pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (processos-crime nº 0009289-38.2014.8.26.0269 e 0014457-50.2016.8.26.0269), atualmente no regime aberto de prisão, cujo início se deu em 29.08.2014 e, considerados os períodos de remição de penas, com término previsto para o dia 14.06.2025 (conforme fls. 462/464 do feito executório). 



    Verifica-se que, em 25.06.2021, foi deferida a progressão do executado ao regime aberto de prisão (fls. 458/459 do feito executório), cujo efetivo cumprimento pela unidade prisional se deu na mesma data, conforme sistema SIVEC, constando como condições, dentre outras, ‘não se ausentar da comarca, por mais de 8 dias, sem prévia autorização judicial e comparecer quadrimestralmente perante a Vara de Execuções Criminais de seu domicílio para justificar suas atividades e entregar os comprovantes de trabalho e residência fixa’ (fls. 7/8). 



    Por sua vez, em 06.06.2022, diante do não comparecimento do executado em juízo para justificar suas atividades e de sua não localização (fls. 9/11), foi sustada a benesse, determinando-se sua manutenção no regime semiaberto de prisão após sua captura (fl. 12). Já em 10.06.2022, a Defesa ingressou com pedido de restabelecimento do regime menos gravoso (fls. 16/18), o qual foi deferido pelo juízo a quo no dia 15.06.2022 (fl. 24). 



    Não se desconhece que o art. 2º, § 7º, do Provimento CSM nº 2564/2020, suspendeu os comparecimentos dos reeducandos em liberdade provisória, suspensão condicional da pena, regime aberto de prisão e livramento condicional aos fóruns. Contudo, não houve suspensão das demais obrigações impostas para gozo de regime aberto, dentre elas a de manter atualizado seu endereço domiciliar. 



    Assim, a justificativa apresentada pela Defesa não convence, porquanto, quando do início do gozo do regime aberto de prisão, os fóruns já não mais se encontravam fechados em razão da pandemia do COVID-19. Em que pese estivesse suspensa a obrigatoriedade de comparecimento, podia normalmente comparecer em juízo em informar a necessidade de mudança de domicílio. 



    Enfatize-se que nem houve qualquer preocupação em solicitar ao seu advogado constituído que, ao menos, noticiasse formalmente no processo de execução criminal sua mudança de endereço para conhecimento judicial. Simplesmente o reeducando ignorou a condição estabelecida judicialmente e por ele aceitada no momento de cumprimento da ordem. 



    Vale lembrar ainda que, através do Comunicado CG nº 152/2022, houve retorno a partir de 04.04.2022 dos comparecimentos presenciais dos egressos e, até a data da regressão provisória – dois meses depois –, não houve qualquer apresentação do executado perante o juízo executório. 



    Ademais, a despeito do entendimento do magistrado de piso, a apresentação de suposto novo endereço – o documento de fls. 19 sequer está no nome do executado e nem se aponta quem seria a pessoa de Vilma Aparecida da Silva Siqueira – não se mostra suficiente para o isentar de eventual sancionamento disciplinar em razão de sua conduta, sendo para tanto necessária uma justificativa adequada e plausível, o que, por ora, não se verificou. 



    No caso sub judice, não houve oitiva judicial do reeducando para, pessoalmente, justificar a razão pela qual descumpriu a condição de não sair da comarca e, muito menos, alterar seu domicílio sem prévia autorização, além de ficar cerca de 12 (doze) meses sem qualquer cumprimento das condições da benesse a ele impostas. 



    De se acrescentar que, observa-se com clareza meridiana, caso não houvesse ocorrido a sustação da benesse e intimação de seu advogado acerca da situação mais gravosa, seu processo continuaria na vara de execuções da comarca de Itapetininga – SP, sem cumprimento das condições impostas, e jamais seria enviado à comarca de Campinas-SP, haja vista que inexistiria informação de seu novo endereço e continuaria a não comparecer em juízo para justificar suas atividades. Ou seja, haveria transcurso do tempo da pena sem que houvesse qualquer cumprimento às condições impostas, em inequívoca demonstração de escárnio para com o Poder Judiciário.



      Pontue-se também que a Defesa notoriamente tenta ‘terceirizar’ e, por consequência, isentar o executado, atribuindo ao próprio Poder Judiciário a responsabilidade pela conduta faltosa que indubitavelmente é exclusiva do reeducando, a qual ensejou a sustação do benefício. 



    Diante do contexto fático-jurídico, patente que a decisão judicial se mostra dissonante com as diretrizes anteriormente delineadas neste aresto, sendo de rigor sua cassação, retornando o reeducando ao regime semiaberto de prisão, onde deverá permanecer ao menos até nova deliberação judicial, a qual deve ser prolatada após sua recaptura, realização de oitiva judicial, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, e oportunização de contraditório e ampla defesa. 



    Entretanto, contrariamente ao requerido pelo custos iuris, em razão da não realização de oitiva judicial (LEP, art. 118, § 2º), conforme já apontado, absolutamente inviável a regressão definitiva ao regime mais gravoso nesta oportunidade. 



    Ante o exposto, conhece-se do recurso de agravo em execução penal defensivo, e, no mérito, dá-se parcial provimento, cassando-se a decisão de fls. 24 e se mantendo a sustação do regime aberto em desfavor do executado Anderson Siqueira da Silva, cuja ordem de prisão deverá ser expedida no regime intermediário” (doc. 8).



    9. No julgado impugnado do Superior Tribunal de Justiça, considerou-se idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem nos termos seguintes:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado no acórdão recorrido, o paciente não compareceu em juízo para justificar suas atividades, bem como realizou mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, hipóteses, estas, que caracterizam descumprimento das condições impostas ao regime aberto e justificam a transferência para o regime mais gravoso. 



    Ademais, conforme destacado na decisão impugnada, o não cumprimento das condições impostas, por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado, caracteriza falta grave, implicando a regressão de regime prisional, nos termos dos precedentes citados. 



    Inclusive, ressalta-se que o Tribunal de origem esclareceu que ‘quando do início do gozo do regime aberto de prisão, os fóruns já não mais se encontravam fechados em razão da pandemia do COVID-19. Em que pese estivesse suspensa a obrigatoriedade de comparecimento, podia normalmente comparecer em juízo e informar a necessidade de mudança de domicílio. Enfatize-se que nem houve qualquer preocupação em solicitar ao seu advogado constituído que, ao menos, noticiasse formalmente no processo de execução criminal sua mudança de endereço para conhecimento judicial’ (fl. 27). 



    Considerando que o agravante não apresentou nenhum elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, é de manter-se o posicionamento firmado na decisão agravada” (doc. 7).



    10. Extrai-se dos julgados transcritos que o paciente ' reincidente em crimes dolosos (alguns equiparados a hediondo), com pena total superior a quatorze anos e previsão de término para 19.5.2029 (doc. 2) ' praticou falta grave consistente no descumprindo das condições impostas pelo juízo da execução por mais de doze meses, não informando seu endereço atualizado e não comparecendo em juízo, mesmo após a reabertura do Fórum, passada a fase aguda da pandemia de Covid-19.



    Os documentos apresentados ao magistrado da execução penal (que o levaram a reconsiderar a decisão cautelar de regressão e restabelecer o regime aberto (doc. 5) não atendiam à finalidade legal, pois “sequer está no nome do executado e nem se aponta quem seria a pessoa de Vilma Aparecida da Silva Siqueira – não se mostra[ndo] suficiente para o isentar de eventual sancionamento disciplinar em razão de sua conduta, sendo para tanto necessária uma justificativa adequada e plausível, o que, por ora, não se verificou”.



    11. Constata-se, portanto, pelo apurado, ter o paciente descumprido condição definida pelo juízo da execução para cumprimento da pena em regime semiaberto. Pelo que se dispõe no inc. V do art. 50 da Lei n. 7.210/1984, aplicável ao apenado que cumpre pena em regime aberto e comete falta grave, descumprir as condições impostas pelo juízo da execução, a sanção privativa de liberdade, ensejando a regressão determinada.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.853, de minha relatoria, DJe 13.5.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado ‘praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. (...) Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de ‘fato definido como crime doloso’, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).



    12. Ademais, como demonstrado nas decisões recorridas, as razões apontadas pela defesa para o descumprimento das condições impostas pelo juízo da execução penal mostram-se controvertidas e dissociadas da realidade apresentada pelo Tribunal de origem, não sendo passível de acolhimento sem o reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora